Tribunal: CARF
Processo: 10768.004125/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004125/2003-41
RESOLUÇÃO
1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVER STAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, converter seu julgamento na realização de diligência à Unidade
de Origem para que proceda a análise das seguintes matérias: (a) se no Auto de Infração
formalizado no processo no 19740.000439/2005-10 foi feita a recomposição da escrita do ano-
calendário de 2000 na apuração de ofício da CSLL devida; (b) se o crédito tributário lançado de
ofício se encontra extinto por qual modalidade utilizada e a data final de quitação; e(c) se a CSLL
retida na fonte efetivada por órgão público no valor de R$313.078,99 do ano-calendário de 2000
foi utilizada como dedução da CSLL devida apurada neste lançamento ofício. As informações
constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos congruentes que a Recorrente
deve ser notificada a apresentar.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
2
A Recorrente formalizou os pedidos de reconhecimento dos seguintes direitos
creditórios relativamente aos saldos negativos:
(a) de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.504.427,41
do ano-calendário de 1999 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados, e-fls. 02-05 e 234-236; e
(b) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$313.078,99 do
ano-calendário de 2000 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados e-fls. 02-05 e 234-236.
Consta no Parecer Seort no 235/09, e-fls. 308-335:
Decido no exercício da competência regimental por motivo de valor relevante
para aprovar o PARECER SEORT N2 235/09. Inaplicável outorga de alçada
conforme art. 1o, I, da Portaria N2 30/2006.
Considerado o acima exposto; aprovo, o PARECER SEORT No 235/09 para (a) que
seja PARCIALMENTE RECONHECIDO o direito-creditório pleiteado à fl. 120,
referente ao SN-IRPJ AC 99, no valor (parcial) de R$ 4.532.104,70; (b) que seja
PARCIALMENTE NÃO RECONHECIDO o direito creditório pleiteado à fl. 120,
referente ao SN IRPJ AC 99 no valor (parcial) de R$ 2.322,71 (R$ 4.504.427,41 - R$
4.502.104,70 = R$ 2.322,71) (c) que sejam HOMOLOGADAS as compensações
declaradas, nas DCOMPS do QUADRO I e PERDCOMPS do QUADRO II-A até o
limite do crédito reconhecido (R$ 4:502.104,70); (d) que seja considerado como
RESTITUÍVEL o valor pleiteado no PERDCOMP 32127.94447.250504.1.6.02-0909,
vide QUADRO II-B, remanescente após item (c) anterior, até o limite de R$
687.373,64; (e) que sejam COMPENSADOS DE OFÍCIO os débitos porventura
existentes até ‘o limite remanescente do item (d) anterior; (f) que seja
RESTITUÍDO via ordem bancária tão somente o valor porventura remanescente do
item anterior (e).
Considerado o acima exposto, aprovo o PARECER SEORT No 235/09 para (a) que
seja NÃO RECONHECIDO o direito creditório pleiteado à fl. 120 referente ao SN
CSLL AC 00 no valor de R$ 313.078,99, devido ao não cumprimento da exigência
de liquidez e certeza do art. 170 da Lei 5.172/66 — CTN; (b) que seja considerado
NÃO RESTITUÍVEL o valor pleiteado no PERDCOMP 41599.80105.141204.1.2.03-
2707, R$ 60.597,69, vide QUADRO III-B; (c) que sejam considerados TACITAMENTE
HOMOLOGADOS tão-somente os PERDCOMPS do QUADRO III-A que incorram em
decurso do prazo quinquenal (vide QUADRO III-A) do § 52 do art. 74 da Lei
9.430/96, inserido pelo art. 17 da Medida Provisória 135/03, convertida na Lei
10.833/03, aplicados, mutatis mutandis, o disposto no art. 18 da Ordem de
Serviço O.S. 01/08 e Solução de Consulta Interna SCI COSIT 01/06. [...] e (d) que
sejam NÃO HOMOLOGADOS os demais PERDCOMPs do QUADRO III - A.
Seja dada ciência ao contribuinte do inteiro teor desta decisão e tomadas as
demais providências cabíveis.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
3
Será sempre garantido ao contribuinte o direito de apresentar manifestação de
inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no
prazo de trinta dias a contar da ciência deste ato, de acordo c previsto no art. 35
da IN SRF 210/02, art. 48 da IN SRF 460/04, art. 48 da IN SRF 600/05 e art. 66 da
IN RFB 900/08.
A partir da ciência da presente, será considerada "Não Declarada" toda e qualquer
declaração, formalizada por via eletrônica ou formulário, compensando idênticos
débitos ou créditos, por força dos incisos V e VI do §3o e do inciso I do §1o do
art.74 da Lei 9430/96, incluídos pelo art. 42 da Lei 11.051/04. Também art. 26,
§39, IV, VIII, X e XI da IN SRF 460/04 e art. 31, §1o, I, acrescido a IN SRF 460/04
pela IN SRF 534/05 e art. 26, §3o, IV, VIII, X e XI, e art. 31, §1o, I da IN SRF 600/05,
art. 34, §3o V, XI, XIII e XIV e art. 39, caput; dá IN SRF 900/08.
Fundamentação Normativa: artigos, 165, 168 e 170 da Lei 5.172/66 (CTN), Ato
Declaratório SRF 96/99, O.S. 01/08, SCI COSIT 01/06, Instruções Normativas IN
SRF 21/97, IN SRF 210/02, IN SRF 460/04, IN SRF 534/05, IN SRF 600/05, IN RFB
900/08, e art. 74 da Lei no 9.430/96 alterado pelo art. 49 da M.P. 66/02
(convertido no art. 49 da Lei n° 10.637./02), pelo art. 17 da MP 135/03
(convertido no art. 17 na Lei no 10833/03), pelo art. 4o da MP 219/04 (convertido,
no art. 4o da Lei no 11.051/04) e pelo art. 29 da MP 449/08 (convertido no art. 30
da Lei 11.941/09).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-29.904, de 15.04.2010, e-fls. 583-587:
Acórdão
[...] ACORDAM os membros dar Turma de Julgamento da DRJ/RJ01, por
unanimidade de votos, nos termos do Relatório e do Voto que passam a integrar o
presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório — Parecer Conclusivo n° 235/2009 (fls. 154/167).
Recurso Voluntário
Notificada em 24.06.2010, e-fl. 613, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.07.2010, e-fls. 617-637, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DO DIREITO
II. A — DA EXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO
Conforme se verifica do quanto já acostado a estes autos (e do próprio sistema
fazendário), a Recorrente apurou, no ano-calendário de 2000, um valor devido a
título de CSLL de R$ 727.262,00.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
4
Esse montante foi pago da seguinte forma: (i) recuperação de crédito da mesma
contribuição, no valor de R$ 218.178,60 — art. 8° da MP 1.807/99 (atual 2.158-
35/2001) e (ii) recolhimento de estimativas mensais no valor de R$ 509.083,40,
conforme previsto pelos artigos 2° e 28, da Lei n°. 9.430/96 [...].
Contudo, em razão das atividades exercidas à época, a Recorrente sofreu, mesmo
ano-calendário de 2000, retenções a título de CSLL, efetivadas por órgãos
públicos, na quantia de R$ 313.078,99.
Assim, o saldo negativo de CSLL, correspondente ao direito creditório pleiteado é
assim demonstrado [(R$ 313.078,99)].
Diante desta constatação, ficou evidenciado que a Recorrente, para o ano-
calendário de 2000, levou aos cofres públicos, a título da CSLL, montante maior do
que o devidamente apurado e recolhido, o qual encerra, portanto, o crédito
oponível aqui postulado, que deveria ser integralmente reconhecido, com a
consequente homologação das correspondentes PER/DCOMP's; todavia, por
equívoco e não compreensão do caso, não o foi pela D. DRJ/RJ-I.
Desta forma, resta evidenciada, pela apuração acima, a existência de crédito fiscal
de titularidade da ora Recorrente, o qual, conforme será demonstrado a seguir,
não poderá ser maculado por incerteza ou iliquidez em razão da suposta
existência de lançamento a título de CSLL para o ano de 2000.
II. B — DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA RECORRENTE
Em face do recolhimento realizado pela Recorrente, em montante maior do que o
devido no ano-calendário de 2000, resta à mesma demonstrar que todo o
montante retido por órgãos públicos encerra crédito fiscal de que é titular,
perfeitamente utilizável ao amparo do que preceitua a legislação vigente.
A possibilidade de reaver montantes recolhidos a maior ou indevidamente aos
cofres públicos se deve ao fato de o Sistema Tributário Nacional e a Ordem
Constitucional vigente repelirem o enriquecimento sem causa do Fisco, haja vista
que o recolhimento de tributos é ato compulsório e independe da vontade do
contribuinte, ou seja, jamais será visto crédito fiscal gerado voluntariamente.
Esse valor recolhido a maior, objeto de compensação pela Recorrente, se adequa
perfeitamente ao que dispõe o inciso I, do artigo 165 do CTN [...].
A anunciada adequação deve-se ao fato de que foi levado, em nome da
Recorrente, numerário aos cofres públicos em montante superior ao devido,
configurando exatamente a hipótese de pagamento maior do que o devido. [...]
Como forma de recompor o patrimônio da Recorrente, e a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União, com a ocorrência do evento do pagamento a
maior do que o devido, nasceu para a Recorrente o direito à devolução do
montante assim recolhido, seja na forma de restituição, seja mediante
compensação.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
5
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 170, regulamenta a forma de
recomposição patrimonial nos casos de recolhimento indevido [...].
Nesse sentido o legislador ordinário editou a Lei n° 8.383/91 que, em seu artigo
66, com a redação que lhe foi dado pela Lei n° 9.069/95 [...].
O regramento legal voltado à recomposição patrimonial dos contribuintes
submetidos ao recolhimento de tributo indevido aos cofres públicos, por meio do
instituto da compensação, ganhou novos contornos por legislações editadas
posteriormente.
Atualmente, o procedimento de compensação de tributos federais encontra-se
disciplinado pelo artigo 74, da Lei n° 9.430/96, com as alterações efetivadas pela
Lei n° 10.637/02 [...].
Dessa forma, verifica-se que é facultado ao contribuinte optar pela restituição do
indébito tributário em pecúnia, ou pelo confronto do seu crédito com débitos
próprios de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, vencidos ou vincendos.
Na segunda hipótese, a partir do reconhecimento do seu crédito, o contribuinte
efetua desde logo a compensação, devendo apenas declará-la à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, exatamente como procedeu a Recorrente.
Nesse contexto, cabe ressaltar que o próprio Despacho Decisório reconheceu de
forma expressa a existência do direito creditório decorrente do saldo negativo da
CSLL do ano-calendário de 2000 no valor de R$ 313.078,99 [...].
No entanto, acatou a DRJ o entendimento firmado pela Repartição Fiscal que não
reconheceu o direito creditório pleiteado nos autos sob a alegação de que o
crédito não seria líquido e certo, devido à existência de Auto de Infração,
controlado no Processo Administrativo n° 19740.000439/2005-10, por meio
foram cobrados da Recorrente valores a título da CSLL, relativa aos anos-
calendários de 2000 e 2001.
Contudo, o raciocínio desenvolvido revela-se inconsistente, tendo em vista que a
existência da aludida autuação fiscal não retiraria, do crédito fiscal apurado pela
Recorrente, os requisitos da liquidez e certeza, hábil a suportar as
correspondentes compensações. [...]
Assim sendo, o crédito da Recorrente gozará de certeza a partir da constatação de
sua existência, o que se atesta pela declaração de ajuste anual, pois a mesma é,
desde a época do recolhimento realizado, até o encerramento do período,
detentora de créditos contra a administração federal, em razão de recolhimento
realizado em valor maior do que o devido, o que inclusive foi reconhecido pelo r.
despacho decisório proferido pela Repartição Federal.
Quanto à liquidez, de acordo com os documentos já anexados aos autos, que
demonstraram o recolhimento da CSLL em valor superior ao efetivamente devido,
e cujas informações já constam dos sistemas da Receita Federal do Brasil, não há
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
6
que se cogitar em dúvida quanto ao valor desse crédito, traduzido em expressão
numérica desde a sua apuração e recolhimento.
Como se não bastassem tais elementos, é necessário esclarecer, neste posto, que
o acórdão ora recorrido se fundamenta única e exclusivamente na existência de
autuação fiscal, a qual, segundo entendeu, retiraria os pressupostos acima
abordados do crédito de titularidade da Recorrente.
Ocorre que, conforme se verifica dos documentos anexos (doc. 03), o lançamento
tido como elemento maculador do crédito fiscal, não mais veicula valores
oponíveis ou exigíveis da Recorrente, uma vez que o montante lá materializado foi
incluído em parcelamento de débitos formalizado pela Recorrente, do qual vem
pagando, rigorosamente, as parcelas devidas.
Dessa forma, fica evidenciado que não mais existe qualquer débito capaz de
macular o saldo negativo cuja restituição é pleiteada nos presentes autos.
Ou seja, as supostas iliquidez e incerteza do direito creditório caem por terra,
notadamente por não serem afetadas pelo Auto de Infração objeto do Processo
Administrativo n°. 19740.000439/2005-10, seja por constituir obrigação tributária
desvinculada daquela que originou os créditos da Recorrente, seja, sobretudo, em
razão do parcelamento dos valores apurados pela Administração Fazendária como
devidos.
Na esteira desse raciocínio deve-se observar ainda que, conforme determina o
art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do crédito tributário
suspende sua exigibilidade, o que leva à conclusão única de impedir o
prosseguimento da correspondente cobrança.
Ademais, não se pode afastar o fato de que a autuação fiscal não promoveu a
recomposição dos valores devidos a título da CSLL no ano-calendário 2000, mas
veiculou valor que está sendo quitado pela Recorrente, o que não pode atingir o
crédito aqui pleiteado.
Mesmo porque a exigência da CSLL formalizada naquele processo se refere a um
suposto ajuste anual com vencimento em março de 2001 e o saldo negativo em
apreço foi gerado em 31/12/2000.
Assim, não tendo havido a recomposição do saldo negativo de CSLL naquele
lançamento, tem-se que referido saldo deve ser homologado, tendo em vista que
lá é foi exigido um complemento de CSLL que possui natureza distinta.
Por tais razões, a cobrança materializada na autuação fiscal, único argumento
posto no acórdão ora combatido para negar o direito creditório da Recorrente,
não restringe esse reconhecimento, isso porque não há como conceber a
existência de crédito tributário oponível à mesma, tampouco, que esse crédito
tributário possa retirar do direito creditório pleiteado nos autos os requisitos da
liquidez e certeza, os quais se encontram indiscutivelmente presentes.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
7
Diante dessas considerações, fica evidenciada e provada a presença dos requisitos
de liquidez e certeza do crédito fiscal pretendido de restituição e compensação
neste feito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DO PEDIDO
Diante de todos os argumentos apresentados, pleiteia a Recorrente seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, de modo a ser reformado o r.
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I, de modo a ser reconhecido o direito creditório referente aos
valores recolhidos a maior do que o devido a título de CSLL no ano-calendário de
2000, que correspondem aos montantes retidos da Recorrente por órgãos
públicos, no montante originário de R$313.078,99, homologando-se, por
consequência, as compensações realizadas com o referido crédito e
reconhecendo-se o direito à restituição do saldo remanescente.
Por fim, se assim não entender esse D. Conselho, requer a Recorrente a
suspensão do curso da presente demanda até o adimplemento total crédito
tributário objeto do processo n° 19740.000439/2005-10, por meio do
parcelamento noticiado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência dos direitos creditórios relativamente
aos saldos negativos: (a) de IRPJ do ano-calendário de 1999 no valor de R$2.322,71
(R$4.504.427,41 - R$ 4.502.104,70), e (b) de CSLL do ano-calendário de 2000 no valor de
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
8
R$313.078,99 pleiteados no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada. A Recorrente não apresenta argumentos sobre o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 (art. 17 do Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
9
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
10
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Consta no Parecer Seort no 235/09, e-fls. 308-335:
Trata-se, o presente processo, de Declarações de Compensação — DCOMPs em
formulário, vide Quadro 1, de Declarações de Compensação Eletrônicas -
PERDCOMPs, vide Quadros II-A e III-A e de Pedidos, de Compensação Eletrônicos -
PERDCOMPs, vide Quadros II-B e III-B. Os créditos utilizados, tanto para o
encontro entre contas quanto para os pedidos de restituição, consistem em SN
IRPJ AC 99, no valor de R$4.504.427,41 (fl. 120), e SN CSLL AC 00, no valor de
R$313.078,99 (f1:120), ambos em formulário.
Alguns dentre os diversos PERDCOMPs enviados por meio eletrônico continham
valores e descrição dos mesmos créditos SN IRPJ AC 99 e SN CSLL AC 00. Após
diversas retificações e cancelamentos, o SN IRPJ AC 99 encontra-se declarado no
PER/DCOMP 05723.63556.110407.1.7.02-6800, fls. 130 a 134, com valor de R$
4.502.104,70, e o crédito SN CSLL AC 00 encontra-se declarado no PER/DCOMP
00966.31255.121107.1.7.03.-9400, fls. 147 a 148, com valor de R$ 822.162,39.
Tais valores foram analisados pelo Sistema Informatizado SCC, conforme descrito
adiante neste parecer.
O preenchimento de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação —
DCOMPs via formulário foi aceito pela legislação tributária brasileira até a data de
entrada em vigor da IN SRF 323/03, 28/05/03 e postergado pela IN SRF 360/03 até
a data limite de 29 de setembro de 2003.
O preenchimento de software e a transmissão via internet foram apresentados na
IN SRF 320/03 e tornaram-se obrigatórios a partir de 28/05/03, quando da
entrada em vigor da IN SRF 323/03, trazendo alterações à IN SRF 210/02 e
excetuando apenas os casos previstos em seu art. 32, caput.
Observada a forma exigida, a empresa contribuinte compensa, via formulário
(Quadro I) e via software (Quadros II-A e III-A), valendo-se do direito conferido
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
11
pelo inciso II do parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9430/96 e pelo art. 74 da
Lei 9430/96 e alterações posteriores, suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ
AC 99 e Saldo Negativo de CSLL AC 00 com débitos próprios referentes a diversos
tributos e contribuições administrados pela SRF. Adicionalmente, requer
restituição parcial (Quadros II-B e III-B) de mesmos créditos, valendo-se do direito
conferido pelo já citado inciso II do parágrafo 12 do art. 62 e art. 28 da Lei
9430/96.
Inclusive, mesmo as antecipações mensais de IRPJ (2319) ao longo do ano-
calendário 1999 e as antecipações mensais de CSLL (2469) ao longo do ano-
calendário 2000 encontram-se também em parte compensadas conforme inciso II
do parágrafo 12 do art. 62 e art. 74 da Lei 9.430/96 e alterações posteriores,
observado o art. 28 de mesma Lei, com saldo negativo referente à anos-
calendário anteriores. [...]
[IRPJ]
O Sistema Informatizado SCC confirmou parcialmente, para crédito do SN IRPJ AC
99 (PER/DCOMP 05723.63556.110407.1.7.02 - 6800), o valor de R$ 1.692.739,15,
restando a ser posteriormente confirmado pela Autoridade Fiscal um crédito de
R$ 2.809.365,55.
Com relação à confirmação do crédito de R$ 2.809.365,55, às fls. 136 a -139,
podemos encontrar no Sistema Informatizado PROFISC a indicação de quitação
para os indébitos mais relevantes IRPJ 2319 JAN 99 (R$ 1.136.699 45) e IRPJ 2319
FEV 99 (R$ 1.306.542,44). A correspondente informação em DCTF encontra-se a
fls. 140 a 144.
Tais débitos, somados, significam um valor de R$ 1.136.699,45 + R$ 1.306.542,44
= R$ 2.443.241,89. Os restantes R$ 366.123,66 consistem em IRRF’s diversos (fl.
133), confirmados por procedimento amostragem.
Portanto, o valor-total do crédito de SN IRPJ AC 99 perfaz um montante de R$
4.502.104,70 (R$ 1.692.739,15 + R$ 1.136.699,45 + R$ 1.306.542,44 + R$
366.123,66 = R$ 4.502.104,70).
[CSLL]
Todavia, o Sistema Informatizado SCC não reconheceu o direito creditório
referente ao SN CSLL AC 00 (PER/DCOMP 00966.31255.121107:1;7.03.-9400), no
valor de R$ 822.162,39, por impossibilidade de análise (NÃO RDC) do SN CSLL AC
00. Observe-se que tal valor, difere do pleiteado à fl. 120 do presente processo,
R$ 313.078,99.
Há CSLL retida na fonte por órgão público (DIPJ 2001 DECL 1237795 FICHA 17
LINHA 41 fl. 149) no valor de R$ 313.078,99, suficiente para justificar o crédito
declarado em formulário à fl. 120 e confirmada mediante amostragem.
Contudo, foi detectada a existência de Auto de Infração (AI PROCESSO
ADMINISTRATIVO 19740.000439/2005-10) fl. 150 a 154, exigindo crédito
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
12
tributário referente à CSLL AC 00 e 01, julgado parcialmente procedente, mantida
em primeira instância a exigência no valor de R$ 319.980,88 e reduzida a multa de
ofício para o valor de R$ 26.909,20 (Acórdão 12-20.248 – 3a Turma DRJ RJ 01),
vide fls. 51 a 54.
Ausentes, portanto, os elementos de liquidez e certeza do art. 170 da Lei 5172/66
— CTN.
Conforme Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-20.248, de 07.08.2008, houve a
lavratura do Auto de Infração com apuração de CSLL do ano-calendário de 2000 no valor de
R$319.980,88 formalizado no processo no 19740.000439/2005-10, e-fls. 298-305. Verifica-se que
no mesmo período de apuração do ano-calendário de 2000 há CSLL a pagar no valor de
R$319.980,88 além do valor da CSLL devida de R$727.262,00 como informado originalmente pela
Recorrente por ocasião da formalização do Per/DComp, e-fl. 625. Porém como não há relação de
vinculação entre o presente processo e o processo no 19740.000439/2005-10, nos termos do art.
47 Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023, não há previsão legal para deferir o pedido da Recorrente da “suspensão do curso da
presente demanda”.
Os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de crédito
tributário definitivamente constituído pelo lançamento de ofício é competência da autoridade
administrativa para fins de eximir o sujeito passivo, total ou parcialmente, deste crédito tributário
(Parecer Cosit no 38, de 12 de setembro de 2003 e Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de
setembro de 2014).
No curso do processo é necessária a produção de acervo fático-probatório robusto
que evidencie com força probante conjuntural a alegação da Recorrente, e-fls. 186, 236 e 294.
Assim, cabe converter o julgamento do recurso voluntário na realização de
diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise das seguintes matérias (art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972):
(a) se no Auto de Infração formalizado no processo no 19740.000439/2005-10 foi
feita a recomposição da escrita do ano-calendário de 2000 na apuração de ofício da CSLL devida;
(b) se o crédito tributário lançado de ofício se encontra extinto por qual modalidade
utilizada e a data final de quitação; e
(c) se a CSLL retida na fonte efetivada por órgão público no valor de R$313.078,99
do ano-calendário de 2000 foi utilizada como dedução da CSLL devida apurada neste lançamento
ofício.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.818 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004125/2003-41
13
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no
mérito, converter seu julgamento na realização de diligência à Unidade de Origem para que
proceda a análise das seguintes matérias:
(a) se no Auto de Infração formalizado no processo no 19740.000439/2005-10 foi
feita a recomposição da escrita do ano-calendário de 2000 na apuração de ofício da CSLL devida;
(b) se o crédito tributário lançado de ofício se encontra extinto por qual modalidade
utilizada e a data final de quitação; e
(c) se a CSLL retida na fonte efetivada por órgão público no valor de R$313.078,99
do ano-calendário de 2000 foi utilizada como dedução da CSLL devida apurada neste lançamento
ofício.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos
congruentes que a Recorrente deve ser notificada a apresentar.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados em especial se é possível
reconhecer a liquidez e certeza do direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$313.078,99 do ano-calendário de 2000.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 747
DF CARF MF
Original